Tribunal: TJDFT
Processo: 0750668-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750668-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAETANO ANDRADE YAMAMOTO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAETANO ANDRADE YAMAMOTO contra o acórdão n. 1928295, ID 64896909. No ID 67247625, foi juntado acordo firmado entre as partes que foi subscrito por seus advogados. Pedem a homologação do acordo e a extinção do feito. É a breve exposição. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, HOMOLOGO o acordo sob ID 67247625, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Julgo prejudicado os embargos de declaração. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator